Tribunal: TJDFT
Processo: 0747771-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747771-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: JOSUE LIMA GUERRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana – SLU contra a decisão interlocutória da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (proc. no 0716422-46.2024.8.07.0018) deferiu a liminar pleiteada pelo impetrante, ora agravante (ID no 211543450). 2. A decisão determinou que o agravante aprecie o requerimento administrativo formulado pelo impetrante/agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00. 3. O agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, pois a instrução do processo administrativo ainda não foi concluída, razão pela qual não se aplica ao caso concreto o disposto no art. 49 da Lei no 9.784/99. 4. Destaca que o exame da documentação apresentada pelo agravado está sendo realizada e o processo administrativo teve tramitação recente, o que corrobora os seus argumentos e afasta as alegações do agravado, no sentido de que o requerimento administrativo estaria paralisado. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Sem preparo, diante da isenção legal. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 10. Ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, é possível suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 11. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 12. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 13. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 14. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que poderão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 15. O agravado demonstrou que apresentou requerimento administrativo em 5/7/2024 e o último andamento que consta no movimento SEI/GDF é da mesma data (ID no 211255685). Nas informações prestadas, foi consignado que “[...] inteiro teor do Despacho SLU/PRESI/DIAFI/CODEP/GEDIV (152833981), o qual informa que já providenciou a instrução do processo de no 00094-00003510/2024-86, e o mesmo se encontra na SEEC/SEGEA/SUBSAUDE/COPSS/GST para emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, e posteriormente será encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal para emissão da Declaração de Tempo de Atividade Especial, documento IMPRESCINDÍVEL para a conversão do tempo especial [...]” [grifado na transcrição] 16. Nesse contexto, depreende-se que o prazo fixado na decisão para que haja resposta ao requerimento administrativo (30 dias) é razoável e não implica ônus à Administração Pública, já que o processo administrativo se encontra no setor responsável pela emissão do laudo técnico correspondente. 17. Caso o agravante demonstre que o laudo confeccionado foi encaminhado ao IPREV/DF, o prazo concedido na decisão eventualmente poderá ser prorrogado, desde que comprovado que todos os atos inerentes ao regular andamento do procedimento administrativo foram observados. 18. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o responsável a cumprir a ordem judicial. 19. Inviável a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. 20. Como consequência, ao se tornar excessiva, pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “[...] 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)” 21. Caso o agravante demonstre que adotou todas as medidas para garantir o andamento regular do processo administrativo, a multa estabelecida não será exigível. Porém, enquanto não é possível fazer essa análise, a sua manutenção é imprescindível para a garantia da ordem judicial, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 22. O silêncio administrativo, quando ocorre por período que destoa da média usualmente estabelecida pela Administração Pública para resposta a requerimentos da mesma natureza, viola direito líquido e certo do impetrante ao deixar, injustificadamente, de apreciar os pedidos do processo administrativo. 23. Precedentes: Acórdão no 1411153, 07082269220218070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 6/4/2022; Ac. 1227590, 07082214120198070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 10/2/2020. 24. Contudo, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão de mais 60 dias para conclusão do processo, resultando em 90 dias. DISPOSITIVO 25. Defiro, em parte, o efeito suspensivo, para conceder mais 60 (sessenta) dias, tornando o prazo total de 90 (noventa) dias, improrrogáveis, para a conclusão do processo administrativo. No mais, mantenho a decisão agravada. 26. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Após, ao Ministério Público. 29. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO